Tribunal: CARF
Processo: 10640.003822/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003822/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.126 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ANARITA ALVES GAMA DE ARAGAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo o qual este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05 de agosto de 2008, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 9.775,28, a título de IRPF suplementar,
exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 35.546,46.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003822/2008-26
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003822/2008-26

a) o julgamento no âmbito administrativo tem como finalidade a revisão do
lançamento fiscal com fundamento nos princípios da reserva legal, da verdade
material e do princípio da boa-fé;
b) não recebeu a intimação fiscal da Receita Federal;
c) anexa os comprovantes das despesas médicas lançadas em sua DIRPF;
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos e
declarações médicas (fls. 23 a 52).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-34.058 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não atende as exigências da fiscalização correspondentes a
comprovação do efetivo pagamento.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Luciana Paschoalim A Porto
R$ 800,00
Glosa Mantida
Walterncir Erard Junior
R$ 910,00
Glosa Mantida
Juilio Cesar Pereira Araujo
R$ 10.000,00
Glosa Mantida
Ainete Regina Brilhante Narciso
R$ 9.090,00
Glosa Mantida
Juliane Christine Gonçalves Pernassi
R$ 12.055,00
Glosa Mantida
Plasc - Sta Casa de Misericordia
R$ 2.546,46
Dedução Parcial
SERO
R$ 145,00
Dedução Restaurada

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não há dependentes relacionados em sua declaração, portanto, todas as
despesas correspondem a serviços utilizados pela própria Recorrente;
b) é professora e trabalha em três estabelecimentos diferentes e, para tanto,
precisa investir no tratamento dentário, já que é “cartão de visita para qualquer
ser humano”;
c) vendeu um carro no valor de R$ 12.500,00 que, somado com o resgate de um
título de capitalização no valor de R$ 3.347,02, corresponde a mais de 50% do
valor gasto com despesa médica.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003822/2008-26

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
a dedução de despesas médicas com os profissionais Luciana Paschoalim A Porto (R$ 800,00),
Waltencyr Erhardi Junior (R$ 910,00), Julio Cesar Pereira Araujo (R$ 10.000,00), Ainete Regina
Brilhante Narciso (R$ 9.090,00), Juliane Chritine Gonçalves Pernasse (R$ 12.055,00) e Pasc –
Santa Casa J. Fora (R$ 2.546,46) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 09 destes autos.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003822/2008-26

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Luciana Paschoalim A Porto, Waltencyr Erhardi Junior, Julio Cesar Pereira Araujo, Ainete
Regina Brilhante Narciso, Juliane Chritine Gonçalves Pernasse e Pasc – Santa Casa J. Fora
tiveram suas glosas mantidas com base no entendimento de que os recibos apresentados não
identificavam data de emissão, nome do beneficiário dos serviços realizados e/ou endereço do
profissional. Para melhor compreensão dos motivos que levaram a Turma Julgadora a quo a
manter a glosa das referidas despesas veja-se a tabela abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Motivo
Luciana Paschoalim A Porto
R$ 800,00
Glosa Mantida
sem beneficiário
Waltencyr Erhardi Junior
R$ 910,00
Glosa Mantida
sem endereço
Juilio Cesar Pereira Araujo
R$ 10.000,00
Glosa Mantida
sem beneficiário
Ainete Regina Brilhante
Narciso
R$ 9.090,00
Glosa Mantida
sem beneficiário
Juliane Christine Gonçalves
Pernassi
R$ 12.055,00
Glosa Mantida
falta de endereço e beneficiário
Plasc - Sta Casa de
Misericordia
R$ 2.546,46
Dedução Parcial
sem comprovante de
pagamento

Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003822/2008-26

Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Luciana Paschoalim Porto, Julio
Cesar Pereira Araujo e Ainete Refina Brilhante Narciso juntados as folhas 38, 42 e 47,
respectivamente, não apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente
para manutenção da glosa. Ademais disso, nota-se que o conjunto permite inclusive a verificação
da natureza do serviço prestado mediante análise dos recibos nas folhas mencionadas.
Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com o profissional Waltencyr Erhardi Junior era a falta de indicação de endereço no
recibo, essas deduções devem ser restauradas. No caso da profissional médica Juliane Chritine
Gonçalves Pernasse, no qual o óbice consistia na ausência de endereço e falta de indicação de
beneficiário, essa despesa também deve ser restaurada.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003822/2008-26

Por fim, apesar de não constar na motivação da glosa a exigência de comprovação
do efetivo pagamento, a exigência pela Delegacia Regional de Julgamento não significa
inovação da motivação do ato administrativo, uma vez que a Recorrente não apresentou os
recibos à Fiscalização, tendo apresentado, apenas quando da impugnação. Dessa forma, ao
julgar a impugnação, a C. Turma Julgadora a quo procedeu à primeira análise dos documentos,
que deveriam ter sido apresentados pela Recorrente em resposta à intimação.
Dessa forma, as despesas com a Plasc – Santa Casa de Misericórdia de Juiz de
Fora, foram consideradas não comprovadas, diante da ausência da comprovação do pagamento,
uma vez que a Recorrente apresentou apenas o comprovante de agendamento do pagamento.
Com o propósito de sanar a carência de documentação comprobatória, a
Recorrente anexa aos autos do presente processo (fls. 89) a declaração da Santa Casa
confirmando o recebimento do valor de R$ R$ 2.546,46. Apesar de não comprovar o efetivo
pagamento, entendo que o referido documento combinado com os documentos de fls. 19-30 são
suficientes para comprovar a despesa.
Assim, estando comprovada as despesas médicas com com Plasc – Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora e considerando que o v. acórdão a quo já restaurou parte das
despesas médicas no valor de R$ 207,40, entendo que deve ser necessária a restauração das
despesas médicas, no valor de R$ 2.339,06, observando-se o limite declarado pelo ora
Recorrente em sua declaração de ajuste anual.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital